Tribunal: TJSP
Processo: 1010736-56.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Intermediação de transporte por meio de plataforma digital (UBER) – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descredenciamento de motorista parceiro – Justo motivo configurado – Desligamento do GPS durante corridas, comprometendo a rastreabilidade, segurança e regularidade do serviço – Violação aos termos de uso da plataforma – Ausência de comprovação das

Ementa:
Intermediação de transporte por meio de plataforma digital (UBER) – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descredenciamento de motorista parceiro – Justo motivo configurado – Desligamento do GPS durante corridas, comprometendo a rastreabilidade, segurança e regularidade do serviço – Violação aos termos de uso da plataforma – Ausência de comprovação das circunstâncias excepcionais alegadas pelo motorista – Validade dos registros sistêmicos como meio de prova idôneo em ambiente digital – Exercício regular de direito (CPC, art. 188, I) – Inexistência de ato ilícito – Danos morais e materiais não caracterizados – Sentença de improcedência mantida – Recurso ao qual se nega provimento.